Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-64.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
O recurso inominado interposto é manifestamente inadmissível porque interposto contra decisão que indeferiu a inicial pela ausência de teratologia da decisão objurgada. E como se sabe contra decisão monocrática proferida por relator, somente pode ser interposto Agravo Interno.
De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso inadmissível, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Pretendendo o recorrente insurgir-se contra o decisão deveria ter manejado o recurso adequado tempestivamente.
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, posto ser manifestamente inadmissível.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
Preclusa a via recursal, arquive-se.
Intimem-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator